Tribunal: TJDFT
Processo: 0072865-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM TRANSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RENOVAÇÃO DE LICENÇAS. INSTITUTO DO CORAÇÃO. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ. POSSIBILIDADE.
1. Diante da especial relevância dos serviços médicos executados pela Fundação Universitária de Cardiologia no Distrito Federal, por meio de convênio de cooperação firmado com órgãos da Administração Pública Federal, em edifício objeto de cessão de uso, a exigência de apresentação do alvará de localização e funcionamento deve ser mitigada no processo de renovação das licenças administrativas.
2. Deu-se provimento ao apelo.